Tribunal: TJES
Processo: 0010620-98.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010620-98.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE CHEQUE ESPECIAL NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA, julgou procedente a demanda para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica relativa à contratação de cheque especial; (b) determinar a restituição das quantias indevidamente descontadas; e (c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do limite de cheque especial; (ii) determinar a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da Apelada; e (iii) definir a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo obrigatória a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente quando esta alega fato negativo, como a inexistência de contratação de serviço.

4. A ausência de apresentação de instrumento contratual assinado pela Apelada inviabiliza a comprovação da contratação do limite de cheque especial, não sendo suficiente a simples demonstração de utilização do crédito em conta corrente.

5. A validade dos descontos pressupõe prova inequívoca de autorização expressa do consumidor, o que não ocorreu, tornando indevida a cobrança e caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

6. A restituição dos valores descontados de forma indevida é devida e deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/STJ, com devolução em dobro para descontos ocorridos após 30/03/2021, por ausência de erro justificável da instituição financeira.

7. A realização de descontos não autorizados em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, dada a violação à dignidade da pessoa humana e o comprometimento da sua subsistência.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) revela-se proporcional, razoável e adequado aos fins compensatório e pedagógico, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação do contrato impede a cobrança de valores referentes a cheque especial não reconhecido pela consumidora.

2. Descontos unilaterais em conta corrente de benefício previdenciário sem comprovação contratual configuram falha na prestação do serviço e autorizam a restituição dos valores.

3. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo concreto.

4. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021 é devida quando não demonstrado erro justificável pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.03.2021; TJ-CE, Apelação Cível nº 0281342-72.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 18.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026911-26.2023.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 19.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0111900-53.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para: (a) declarar a ilegalidade dos descontos decorrentes de cheque especial, face a inexistência de relação jurídica entre as partes; (b) condenar o réu à restituição das quantias indevidamente descontadas, na forma da fundamentação; e (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, às fls. 137/140, o Banco Apelante alega, em suma, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a contratação do empréstimo pessoal e do cheque especial foi regular, tendo a Apelada se beneficiado de sua ampla utilização; (ii) deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), uma vez que as cláusulas eram de plena ciência da Apelada; (iii) não há que se falar em danos morais, por ausência de ato ilícito e por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, que o valor fixado (R$ 1.000,00) é desproporcional.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
no Id n. 13557758, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que o banco não comprovou a existência do contrato de cheque especial e que os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 8 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral para: (a) declarar a ilegalidade dos descontos decorrentes de cheque especial, face a inexistência de relação jurídica entre as partes; (b) condenar o réu à restituição das quantias indevidamente descontadas, na forma da fundamentação; e (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, às fls. 137/140, o Banco Apelante alega, em suma, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a contratação do empréstimo pessoal e do cheque especial foi regular, tendo a Apelada se beneficiado de sua ampla utilização; (ii) deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), uma vez que as cláusulas eram de plena ciência da Apelada; (iii) não há que se falar em danos morais, por ausência de ato ilícito e por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, que o valor fixado (R$ 1.000,00) é desproporcional.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
no Id n. 13557758, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que o banco não comprovou a existência do contrato de cheque especial e que os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com reparação por danos materiais e morais, ajuizada por
ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de débitos e a reparação pelos danos sofridos.

Em sua inicial, a parte autora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria no valor de um salário mínimo, narra que o banco réu vem efetuando descontos em sua conta, relativos a um suposto limite de cheque especial que alega jamais ter contratado. Afirma que a situação lhe causa graves prejuízos financeiros, comprometendo sua subsistência.

O banco réu, em sua contestação de fls. 45/53, defendeu a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, sustentando que a autora utilizou o crédito disponibilizado em sua conta corrente, incluindo empréstimo pessoal e o limite do cheque especial, e que, portanto, os débitos seriam um exercício regular de direito.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença de fls. 128/131, que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o banco réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de cheque especial pela autora, não tendo apresentado o respectivo instrumento contratual. Em consequência, declarou a inexistência da relação jurídica quanto a este serviço, a ilegalidade dos descontos e condenou o réu à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inocorrência de falha no serviço, a força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
), a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 13557758, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a regularidade dos descontos efetuados na conta corrente da Apelada a título de encargos de cheque especial e, por conseguinte, a legalidade da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o Apelante à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei, conforme, aliás, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, ao negar veementemente a contratação do serviço de "cheque especial", a autora, ora Apelada, invoca fato negativo, o que transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade da relação jurídica que deu origem aos débitos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e em observância ao princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante, em nenhum momento processual, colacionou o contrato de abertura de conta corrente ou o termo de adesão específico ao limite de cheque especial, devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro documento que comprovasse de forma inequívoca a sua anuência a tal serviço. A defesa do banco se ampara exclusivamente em extratos que demonstram a utilização de crédito pela Apelada.

Ora, a mera utilização de valores disponibilizados unilateralmente pelo banco em conta corrente não é suficiente para validar a contratação de um produto financeiro complexo e oneroso como o cheque especial, que exige manifestação de vontade clara e informada do consumidor quanto a suas taxas e condições.
A ausência do instrumento contratual é uma falha probatória insuperável e que fundamenta corretamente a conclusão do juízo de primeiro grau
.

Dessa forma, não há como acolher a tese de exercício regular de direito ou invocar o princípio do
pacta sunt servanda
, pois este pressupõe a existência de um "pacto", o qual, no caso, não foi comprovado. Reconhecida a inexistência de prova da contratação, os descontos efetuados a este título são, de fato, indevidos.

Portanto, restou evidenciada
falha na prestação do serviço
bancário, com comprometimento do dever de segurança e informação, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o limite de cheque especial, como no caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO .
SERVIÇO BANCÁRIO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU CONTRATO VÁLIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE NA ORIGEM AOS PEDIDOS DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 4. Pois bem, superada a preliminar suscitada, o cerne da questão agora se debruça sobre a legalidade da cobrança da instituição financeira a respeito de suposta contratação de serviço bancário de cheque especial que teria onerado a consumidora no montante de R$ 942,73 (novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) . Destaco ainda que em razão da suposta a dívida, teria a consumidora sido inscrita no cadastro de inadimplentes. De outro giro, a instituição financeira defende a inexistência de qualquer fato lesivo e assevera que agiu dentro de suas atribuições legais. Defende a legalidade da cobrança. 5 . Com efeito, rememoro que, nas ações que versam sobre contratação de serviço bancário, é necessária a prova do proveito econômico pelo consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor supostamente contratado. Tal elemento é essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda. À vista disso, resta incontroverso que a promovida/apelante não foi capaz de produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado na inicial, tampouco de caracterizar excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90 . Portanto,
a não comprovação pela instituição financeira da realização de negócio jurídico para substanciar a cobrança do montante, implica em nulidade do pacto impugnado, não merecendo acolhimento o recurso. Friso que o banco não apresentou contrato assinado pelas partes formalizando o pacto.
6. Outrossim,
considero que houve falha na prestação de serviço pois a instituição financeira não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular utilização do limite de cheque especial, sobretudo porque não trouxe aos autos comprovação da autorização respectiva . Desta forma, não poderia a instituição financeira recorrente simplesmente afirmar que a utilização do limite de cheque especial e a negativação são válidas, deveria ter produzido prova para tanto
. 7. Nessa toada entendo que irretocável a sentença de piso. Mantida a condenação da apelante nos termos exarados do decisum singular, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, eis que fixados de forma proporcional . 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas . Acordam os Senhores Desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza, na data da assinatura digital. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-CE - Apelação Cível: 0281342-72.2021 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . Autora nega contratação de limite de cheque especial na sua conta corrente. Fato não mencionado na transação firmada e que, portanto, não foi por ela abrangido.
Fraude bancária realizada mediante contratação indevida de cheque especial e transferência a terceiros. Encargos decorrentes do uso do limite do cheque especial inexigíveis . Direito à restituição dobrada. Dano moral configurado. Indenização devida
. Sentença reformada . Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10269112620238260002 São Paulo, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 19/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/11/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE PARCIAL . CONCLUSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo banco réu contra a sentença que declarou a inexigibilidade de dívida no valor de R$10 .162,72 e fixou honorários advocatícios. 2. O recorrente sustenta que a dívida decorreu de inadimplência do autor e que a cobrança foi legítima, argumentando sobre valores estornados e o uso do cheque especial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da cobrança do valor de R$ 10.162,72; e (ii) a possibilidade de desconto via cheque especial sem autorização do autor. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso não comporta acolhimento, pois a r. sentença conferiu adequada solução à controvérsia. 5 .
A ausência de prova da contratação do cheque especial pelo autor implica no reconhecimento de que o desconto ocorreu em prática comercial abusiva.
6. A cobrança do valor estornado é legítima, mas a forma de pagamento via cheque especial é indevida. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Negado provimento ao recurso, mantendo a r. sentença. Tese de julgamento: 1 . Declarada a inexigibilidade do débito em excesso. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CPC, art . 85, § 11; art. 373, II.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10111204520228260004 São Paulo, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024)

Como consequência lógica, a determinação de restituição dos valores é medida que se impõe para vedar o enriquecimento sem causa do Apelante, sendo acertada a modulação aplicada pelo magistrado sentenciante quanto à devolução em dobro, em conformidade com o entendimento firmado pelo
STJ (EAREsp 676.608)
.

Conforme o referido precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Logo,
os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro
, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC), tal como determinou a sentença recorrida.

No que tange aos
danos morais
, entendo que restaram configurados. A conduta do Apelante, ao efetuar descontos não autorizados diretamente na conta em que uma pessoa idosa recebe seu benefício previdenciário – verba de natureza eminentemente alimentar –, ultrapassa, e muito, o mero dissabor do cotidiano.

Tal prática gera angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da consumidora e configurando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

O valor da indenização, fixado em R$1.000,00 (mil reais), mostra-se, inclusive, moderado, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da Apelada. Portanto, não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar